Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709657-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, MARCIO ALVES DE LIMA, MARCIO ARAUJO SILVA, MARCIO CESAR DIAS, MARCIO LINDAR DE PAULA, MARCIO PACHECO DA SILVA, MARCIO RIBEIRO DA COSTA, MARCIONILA LUIZ DA SILVA, MARCIONILIA ANTONIETA DE CAMARGO, MARCIONILIA BORGES PEIXOTO, MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59869220, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS, situação que ensejou a interposição de agravos endereçados às Cortes Superiores. O STJ (ID 75847037) não conheceu do apelo. O STF (ID 75847037, p. 199/200) devolveu os autos à origem para que o recurso permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019